Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-75.2022.8.11.0109
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-75.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[L. E. D. S. C. - CPF: 047.075.641-19 (APELANTE), MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA - CPF: 089.600.361-29 (APELANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDIESLHEN REINALDO DOS SANTOS - CPF: 061.031.791-14 (TERCEIRO INTERESSADO), A IDENTIFICAR (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAELTON DOS SANTOS LOPES - CPF: 636.515.293-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 980.372.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS DE LIMA - CPF: 083.043.549-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL MARCOS - CPF: 100.832.609-78 (VÍTIMA), L. E. D. S. C. - CPF: 047.075.641-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000163-75.2022.8.11.0109

APELANTE: MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS:
1)
DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM LUGAR INDICADO PELO RÉU;
2)
DO DELITO DO
ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003
– VIABILIDADE – APREENSÃO DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22 (VINTE E DOIS) E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A POSSIBILIDADE DE DISPAROS COM AS REFERIDAS MUNIÇÕES – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA PELOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da
res furtivae
em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Ainda que formalmente típica, a apreensão de duas munições de calibre. 22 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando o simulacro de arma de fogo apreendido não é submetido à perícia – para atestar ser ele capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado –, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

Não obstante o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, se a somatória das penas for mais benéfica ao réu, aplica-se o concurso material (CP, art. 70, parágrafo único).

“
Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária
” [TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000163-75.2022.8.11.0109

APELANTE: MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT [autos n. 1000163-75.2022.811.0109], que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado [em concurso de agentes, com restrição à liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca], corrupção de menores e porte ilegal de munições, em concurso formal de crimes.

Em suas razões, a defesa assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para condenar o acusado pelo crime do
artigo 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal
, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a absolvição do delito previsto no
artigo
14 da Lei n. 10.826/2003
, ao argumento de que:
1)
inexistem provas de que os projéteis pertenciam ao apelante ou que os portava no momento do delito;
2)
não foi realizado exame pericial nas munições “
para assegurar a calibragem delas
”.

Ao final, requereu a readequação do valor dos honorários advocatícios, a fim de que englobe a remuneração do exercício da função dativa em segundo grau de jurisdição [docs. digitais n. 140437739 e 145042696].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 140437745].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 146188173].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000163-75.2022.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de fevereiro de 2022, durante o período noturno, na Rua Vanuza de Souza, bairro Vila Esperança, em uma residência situada em frente a praça, casa de esquina, nesta cidade e Comarca de Marcelândia/MT, MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA (i) subtraiu coisas móveis alheias, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, cuja violência e grave ameaça foram exercidas com emprego de arma branca, bem como (ii) corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e (iii) portou, transportou e manteve sobre sua guarda, munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Restou apurado que, no dia 24 de fevereiro de 2022, durante o período noturno, o denunciado MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA e o menor Luis Estevão da Silva Carvalho aproveitando-se da ausência de vigilância da vítima, adentraram na residência situada em frente a praça, casa de esquina, na Rua Vanuza de Souza, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT. Logo após, a vítima Aníbal Marcos retornou e foi rendido pelo denunciado e o menor, que portavam um simulacro de arma de fogo, uma faca e munições de calibre 22.

Nesse ínterim, iniciaram agressões e ameaças em desfavor de Anibal Marcos, solicitando dinheiro, momento em que a vítima prontamente informou que havia cédulas em sua carteira. Todavia, não satisfeitos com a quantia encontrada, permaneceram agredindo a vítima, com coronhadas e pedindo mais dinheiro, ocasião em que levaram o idoso para um dos quartos da residência, o amarrando com cordas e o amordaçando com um pedaço de lençol, bradando ameaças de morte e desferindo golpes de faca no colchão.

Ato seguinte, trancaram a vítima no quarto e reviraram a casa em busca de mais dinheiro, subtraindo assim o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, diversos perfumes, uma caneca da cor verde, um aparelho celular e diversos outros objetos e, em seguida, pularam o muro da residência, tomando rumo ignorado.

Assim que a vítima percebeu que se encontrava sozinho na residência, conseguiu tirar algumas das amarras e solicitar ajuda dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar, que ao se fazerem presentes no local, localizaram duas munições de calibre 22, esquecidas pelos agressores.

Ato seguinte, após diligências empreendidas pela Polícia Civil e Militar, logrou-se em identificar MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA como o autor dos crimes, sendo flagranteado em posse de R$ 700,00 (setecentos reais) e ao ser questionado, indicou o local que estava parte da rés furtiva, notadamente seis frascos de perfume e uma caneca de cor verde.”
(doc. digital n. 140432272).

Encerrada a instrução processual, MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade da vítima) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal; 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores); e 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munições), em concurso formal de crimes.

Em síntese, a defesa busca a absolvição do acusado quanto à prática dos crimes de
roubo majorado
e
porte ilegal de munições
, sob o argumento da insuficiência de provas para a prolação do édito condenatório. Ao final, requer ainda a readequação dos honorários advocatícios fixados, haja vista a interposição do presente recurso de apelação.

Tendo em vista a similitude dos fundamentos recursais, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 140432263), boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.73911, exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, termo de reconhecimento de objetos n. 2022.16.79589 (doc. digital n. 140432264), relatório policial (doc. digital n. 140432265) e nos depoimentos de testemunhas.

O termo de reconhecimento de objetos, elaborados pelos agentes lotados na Delegacia de Marcelândia/MT, registra que a vítima, ANÍBAL MARCOS, compareceu ao destacamento policial e identificou uma caneca e um frasco de perfume que haviam sido subtraídos de sua residência no dia 25 de fevereiro de 2022 (doc. digital n. 140432265).

Além disso, os policiais responsáveis pela prisão do acusado, CLÓVIS MACHADO, ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA e LEO TEIXEIRA GREGORIO VILAS BOAS, foram enfáticos ao ressaltar que foi ele quem os conduziu ao local onde estavam escondidos os bens da vítima e um simulacro de arma de fogo,
verbis
:

“Que na data de ontem ocorreu um roubo a uma residência no bairro Vila Esperança (...), por volta das 20:50; Que do momento do fato até o presente momento a Polícia Militar e Polícia Civil realizou buscas de informações e diligências ininterruptas; Que várias denúncias apontavam que os autores do roubo agiram com violência, deixando a vítima amarrada e com várias lesões e seriam as pessoas de
MAICON, vulgo ‘Bodinho’
, e um menor de idade conhecido como Luiz, vulgo ‘Binga’; [...] Que durante os trabalhos foi visualizado o menor Binga junto com outro menor Dinaelton dos Santos Lopes, vulgo ‘JJ’; Que [...] em entrevista, o vulgo ‘JJ’ declarou para polícia que quem havia cometido o roubo seria o menor Binga e o maior de idade que se encontrava em condicional, MAICON. Que diante da situação os dois menores foram conduzidos para a delegacia; Que durante a conversa, tanto ‘Binga’ quanto ‘JJ’, ambos disseram que MAICON que ficou como o gerente do tráfico de Marcelândia, depois da Operação Hidra, juntamente com o disciplina do Comando Vermelho de Marcelândia, Murilo Cardoso de Resende, vulgo ‘Ninja’; QUE haviam decido ir para a cidade de Colíder para buscar droga, pois depois da Operação Hidra não tinha mais entorpecente para vender e nem pra consumir; [...] Que diante das informações e em continuidade da ocorrência deslocamos para a MT-320, onde durante o patrulhamento obtemos êxito em visualizar os suspeitos [...] e abordá-los; [...] Que durante a entrevista, foi indagado MAICON sobre o assalto de ontem,
o mesmo informou e confirmou que seria ele e o ‘Binga’ os autores, inclusive levou a Polícia Militar e Civil até um local de mata onde jogaram uma bolsa de cor preta
;
Que
MAICON apontou o local exato onde estaria os pertences da vítima bem como uma quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e um simulacro utilizado no assalto
. [...].
Que
sobre o roubo, foi entrevistado MAICON e ‘Binga’. Que ‘Binga’ relata que em quanto ele vasculhava a casa buscando pertences e valores, MAICON ficou com simulacro amarrando e agredindo o senhor (a vítima)
.
Que diante da situação, foi confeccionado o referido BOPM e entregues sem lesão corporal.”
(doc. digital n. 140432264).

A vítima ANÍBAL MARCOS esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“Que reside sozinha em sua residência e
na data de ontem saiu e retornou para sua casa por volta das 20h e quando entrou na sala foi rendido por duas pessoas, que estavam em posse de uma arma de fogo e uma arma branca (faca); que renderam a vítima e pediram dinheiro e começaram a agredir com a faca e com a arma pedindo dinheiro
.
Que colocaram a arma em sua cabeça e logo começaram a bater. Então a vítima disse que tinha dinheiro na carteira, que os suspeitos pegaram o dinheiro e diziam que queriam mais, pois sabiam que a vítima tinha mais dinheiro. Que a vítima ofereceu cartão de crédito e débito com a senha, porém os suspeitos diziam que queriam dinheiro, que então levaram a vítima para o quarto e amarraram a vítima e começaram a furar um colchão, ameaçando a vítima para a mesma dizer onde tinha dinheiro. Que logo começaram a revirar a casa toda em busca do dinheiro. Que depois fecharam a vítima no quarto e foram para outro quarto e continuaram revirar a casa, que demorou um pouco ficaram em silêncio, então a vítima percebeu que já estava sozinho e começou a se soltar, que assim que soltou as pernas e a boca procurou ajuda no vizinho, que lá soltaram as mãos da vítima e ligaram para a polícia, que os pés e mãos foram amarrados com uma corda e a boca foi amarrada com um pedaço de tecido. Que os suspeitos usaram uma faca da casa para cometer o crime e que depois foi localizada ao lado da casa onde os suspeitos pularam o muro. Que um vizinho teria visto os dois suspeitos pulando o muro.
Que foram levados da vítima R$ 900,00 (novecentos reais) em notas de cem, vários perfumes, um copo de cor verde oliva, um aparelho celular Samsung e demais objetos que não se lembra no momento
. Que os suspeitos estavam encapuzados e com roupas cobrindo todo o corpo, que não conseguiu ver mais nada porque lhe obrigaram a ficar com a cabeça abaixada, e o todo tempo era agredido.
Que a vítima possui várias lesões pelo corpo devido às agressões sofridas e é o que recorda até o momento
.”

(doc. digital n. 140432264).

O neto do ofendido, JOÃO MARCOS DE LIMA, confirmou as declarações dadas por seu avô e acrescentou:

“[...] na data de ontem
seu avô foi roubado em sua residência
.
Que seu avô relatou que havia saído para comer um lanche e quando voltou
foi rendido por 2 indivíduos, que pela voz a vítima disse que são jovens, magros, mesma altura, estavam vestidos com moletom escuro e capuz, calça jeans, cobrindo todo corpo
.
Que os indivíduos entraram por uma cerca nos fundos da residência, onde encontraram uma faca, um facão, encostados no muro, essas facas eram da residência da vítima [...]; Que eram dois indivíduos e quando a vítima chegou já começaram as agressões; Que eles queriam dinheiro, de modo que a vítima passou os novecentos reais (em notas de R$100,00); Que a vítima disse que só tinha aquele dinheiro e eles ficaram com raiva e começaram a revirar os cômodos da casa [...]; Que [...] estavam muito agressivos, começaram a agredir a vítima, batendo com uma faca em seu rosto e desferindo coronhadas na cabeça com uma pistola cromada; Que o tempo todo os criminosos faziam ameaças de morte; Que com a faca furaram todo o colchão da cama da vítima. Que amordaçaram a boca da vítima e utilizaram cordinhas de varal para amarrá-la [...];. Que a vítima disse que tinha cheques, cartões, mas os criminosos não quiseram levar; Que levaram também um celular samsung preto e um copo térmico escrito "copo de viagem zona criativa" cor verde e branco.
QUE quando o declarante chegou na casa de seu avô, uma mulher de um bar ao lado, disse que já sabiam quem era, sendo um tal MAICON de vulgo "Bodinho"
e seu comparsa o ex-marido da Denise.
QUE o declarante encontrou no local 2 munições intactas calibre 22
. [...]”
(doc. digital n. 140432264).

O adolescente, LUIS ESTEVÃO DA SILVA CARVALHO, assumiu sua participação no roubo; contudo, afirmou tê-lo cometido junto com outro menor chamado DINAELTON,
verbis
:

“
Que o declarante alega que efetuou o roubo, juntamente com o vulgo ‘JJ’, Dinaelton. Que entraram na casa da vítima, pelos fundos do quintal; Que a vítima não estava em casa, isso por volta das 20h. Que depois que a vítima chegou, o amarraram e pediram dinheiro; Que a vítima deu o valor que tinha R$ 800,00 (oitocentos reais); Que enquanto o declarante revirava a casa a procura de dinheiro, ‘JJ’ ameaçava e agredia a vítima com lapadas de faca; Que a arma que utilizou era de brinquedo
;
Que no local pegaram dinheiro, alguns perfumes e um copo. Que alega não ter agredido a vítima [...]; Que quem planejou o roubo foi o vulgo ‘JJ’; Que MAICON não teve nada com o roubo. Que depois do roubo, foram para o Bar do Neto e depois para o bar do Aricem [...]”.

Contrariando a versão dada por LUIS ESTEVÃO, DINAELTON DOS SANTOS LOPES negou a participação no roubo e disse:

“Que

na data de ontem, por volta das 20h, estava no bar do Aricem, juntamente com MAICON, o vulgo ‘Binga’ e o Anderson (ex-marido da Tiepo), no bar do Aricem. Disseram que haviam feito “uma mão boa”
. Que o declarante não perguntou nada sobre o assunto e eles também não falaram mais nada. Que tomaram uma Coca-Cola e
MAICON pagou com nota de R$ 100,00 (cem reais)
. Que MAICON e ‘Binga’ estavam de bicicleta e Anderson estava a pé. Que veio de Sorriso para Marcelândia há cerca de 4 meses [...] na companhia de Alex e Natanael.”
(doc. digital n. 140432264).

Durante as investigações, os policiais ouviram a testemunha, JOSE FERREIRA DOS SANTOS, que relatou:

“[...] ser vizinho da vítima. Que no dia dos fatos, estava em frente sua residência e viu quando a vítima saiu em seu veículo; Que o declarante também entrou para sua residência [...]; Que o portão da casa de seu ANÍBAL estava fechado e não sabia se ele havia voltado; Que ouviu um barulho [...] e
viu saindo do terreno baldio dois indivíduos
; Que na hora até pensou que estavam fumando maconha escondidos; Que não conseguiu identificá-los, pois estavam cerca de 50 ou 60 metros de distância,
usavam blusas de manga comprida
e saíram andando normalmente; Que
logo começou um alvoroço e as pessoas dizendo que seu ANÍBAL estava todo machucado e que tinham roubado ele
.”
(doc. digital n. 140432265).

No seu interrogatório extrajudicial, o réu negou sua participação no roubo e disse não ter conhecimento dos responsáveis pela prática delitiva (doc. digital n. 140432264).

Em juízo foram ouvidas a vítima, ANÍBAL, as testemunhas, CLÓVIS, JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, os informantes, JOÃO MARCOS, ROSANA DE SOUZA e KAUANE TIDRE DA SILVA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o ofendido ANÍBAL confirmou a ocorrência do crime,
in verbis
:

“
Vítima
:
Eu estava na rua andando de carro, era umas dez para as oito e, como normal, todo dia, eu deixo tudo aberto porque o muro é alto né. Daí eu cheguei, entrei com a camionete, abri o portão,
quando eu entrei
[...]
na sala, dei de cara com um de cada lado. Um com o revólver na mão e o outro com uma faca,
gritando: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’, eles não sabiam falar outra coisa, isso aí que aconteceu.
Eles começaram a me bater, dar pancada, só falavam em dinheiro e davam pancada com o revólver, até hoje eu tô todo manchado porque não sarou.
O que aconteceu foi isso ai, só que eu não sabia quem que era né? [...].

Ministério Público
: Seu Aníbal, então quando o senhor entrou na sua residência era dez para as oito da noite [...]; Aí já tinham duas pessoas dentro da sua residência, foi isso?

Vítima
: Tinha duas pessoas, quando eu entrei, um de um lado, o outro do outro.

Ministério Público
: Eles estavam com o rosto limpo ou estavam de capuz?

Vítima
: Tudo coberto assim, não vi nada, só vi uma vez quando eu vim aqui e vi a foto deles aqui, no mais não.

Ministério Público
: Entendi, o senhor consegue visualizar o MAICON que tá lá na penitenciária?

Vítima
:
Sim, se eu ver a foto dele, eu conheço ele, ele era vizinho meu.

Ministério Público
: Ele tá ao vivo aqui com a gente, Lúcia consegue mostrar ele a imagem? [...] Excelência, ele pode retirar a máscara?

Juiz
: Sim, o senhor pode retirar e olhar pra gente, obrigado.

Vítima
:
É ele sim
.

Ministério Público
: Entendi, dando continuidade, então quando o senhor entrou,
o senhor foi agredido por esse que é o MAICON e mais uma outra pessoa, daí eles exigiam dinheiro, foi isso
?

Vítima
: Sim.

Ministério Público
: Certo. E eles chegaram a levar o senhor pra algum cômodo, pra algum quarto? Amarraram o senhor?

Vítima
: Não, quando eles falaram que queriam o dinheiro, eu peguei, já tinha apanhado um pouquinho, aí eu tinha no bolso novecentos reais, eu peguei o dinheiro e dei pra eles: ‘Olha eu tenho só isso aí’, aí peguei no outro bolso tinha umas notas de dois reais, cinco reais, eles até jogaram no chão e disseram: ‘Isso não é dinheiro não’, e eu falei: ‘Eu só tenho isso aí’, aí eles só falavam: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’, e
não paravam de bater e dar pancada, aí pegaram, me levaram pra cima da cama, amarraram a minha boca, cortaram o lençol meu e amarraram, e pegaram uma cordinha que tinha ali e amarraram os pés assim cruzado e as mãos e me botaram em cima da cama, aí ficaram dando facada assim no colchão, que cortou meu colchão
tudo: ‘Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro?’, se eu tivesse dez, vinte, trinta, cem mil, eu tinha dado, mas eu não tinha, o que eu tinha tava no bolso, aí eles saíram, me prenderam dentro do quarto, pensaram que prenderam né, porque tinha a tramela por dentro, e foram no outro guarda-roupa, o que tinha de gaveta
eles quebraram tudo, a minha casa, virou assim, parecia que tinha passado um negócio esquisito
.

Ministério Público
: Além do dinheiro, eles subtraíram mais alguma coisa?

Vítima
: Se fosse só o dinheiro eu nem podia dizer que era eles o ladrão,
eu sei que é eles porque eles levaram os vidros de perfume, levaram até vidro de perfume que tinha acabado, mas na pressa não entenderam, aí levaram vidro de perfume, levaram copo também que eu ganhei das minhas filhas, e por isso que eu soube que era eles, porque me entregaram isso na delegacia
[...].

Ministério Público
: Entendi,
então conseguiram localizar com eles alguns bens que foram roubados do senhor, foi isso
?

Vítima
:
Sim, conseguiram
.

Ministério Público
: O que é que o senhor conseguiu ter de volta? Os bens que tinham sido subtraídos?

Vítima
:
Era um copo que minhas filhas me deu, esses copos pra tomar coisa, e três perfumes, que eu sabia que era meu né
?

Ministério Público
: O aparelho celular e os novecentos reais o senhor conseguiu recuperar?

Vítima
:
Do aparelho celular eu não consegui nada né, eles devem ter jogado o chip fora [...], e
dos novecentos reais, eles gastaram duzentos, aí o pessoal da delegacia me deu setecentos reais.

Ministério Público
: Esse aparelho celular valia mais ou menos quanto? Qual que era o valor dele?

Vítima
: Isso daí gira em torno de mil e quinhentos, dois mil [...].

Ministério Público
: O senhor ficou lá amarrado em cima da cama, isso durou mais ou menos quanto tempo?

Vítima
: Olha, enquanto eu tava amarrado já comecei a fazer força nos pés pra soltar, a sorte que eles deram nó assim, que a corda foi cedendo, aí eu fui puxando a perna devagarzinho e eu via que eles estavam dentro de casa. Quando eu tava quase desamarrado, eu vi que aquietou, aí eu consegui desamarrar e sai, daí eu pedi pra uma vizinha minha, a Débora, pra ela ligar pra polícia e me soltar, que eu tava com a mão amarrada, ainda bem que soltou se não eu tinha morrido lá, isso aí que aconteceu.

Ministério Público
: Entendi, mas assim, quanto tempo durou esse assalto?

Vítima
: Olha, demorou uns quarenta minutos.

Ministério Público
: E após isso quando a polícia foi lá, eles chegaram a encontrar alguma munição de arma de fogo?

Vítima
: Não, não, não encontraram nada [...].

Ministério Público
: Não chegaram a localizar lá na casa do senhor que eles teriam esquecido [...] por lá essas munições?

Vítima
: Não, não [...] depois que foram ver. É que na hora que você tá ali com a pessoa, com arma apontando pra você [...] você não vai saber se é um revólver de um tipo ou de outro. Eu sei dizer que pelo que eu vi era uma balinha de pistola [...].

Ministério Público
: Seu Aníbal, aqui no inquérito policial,
consta um termo de apreensão, aí com os objetos que foram apreendidos em posse do MAICON e alguns bens que eram do senhor
, inclusive
essas munições
, mas
o senhor não viu a polícia encontrando na sua casa
[...]?

Vítima
:
Eu não sei não, eu só ouvi falar que era umas balinha pequenininha,
mas isso foi depois, no outro dia
.

Ministério Público
:
E essas balas que o senhor viu não pertenciam ao senhor, foi eles que teriam esquecido lá?

Vítima
: Não, não era minha, não tenho revólver nem nada.

Ministério Público
: Foi eles que tinham esquecido lá? Isso que eu quero saber.

Vítima
:
Talvez eles tinha até essa bala no bolso, que nem seria do revólver que eles tinha, também não posso dizer
[...].

Ministério Público
: Mas isso aqui foi encontrado então? Só pra confirmar.

Vítima
: Isso aí.

Defesa
: Senhor Aníbal, o senhor informou que o réu é seu vizinho. O MAICON é seu vizinho, é isso?
O senhor conhece ele
?

Vítima
: Conheço,
conheço ele já há muito tempo
, ia lá em casa direto com os meus amigos, colegas, as meninadas fazer churrasco. Eu tenho é dó dele,
uma pessoa que eu nunca imaginava na minha vida dele fazer uma coisa dessa
.

Defesa
: E qual motivo que leva o senhor a crer que foi ele? O senhor falou que ficou sabendo que encontraram as coisas com ele, é isso?

Vítima
:
Sim, fiquei sabendo na delegacia, o delegado lá, me intimaram pra ir lá e buscar
[...].

[...]

Juiz
:
Seu Aníbal, só pra eu confirmar um ponto, essas munições, o senhor viu elas lá ou não
?

Vítima
:
Isso aí eu vi lá no outro dia, duas balinha pequeninhas

[...].

Juiz
: Mas
elas estavam lá na sua casa então
?

Vítima
: Isso,
tava no chão, eu desconfio que no que eles bater, batia com o revólver na minha cabeça, e virava a arma, e talvez caiu
, era umas balinhas pequeninha, mais minúscula que tem de revólver.”

Corroborando o relato da vítima, seu avô, JOÃO MARCOS informou que:

“
Ministério Público
: [...] ligaram para o seu pai falando o quê?

Informante
: Que tinham invadido a casa do meu avô e que tinham agredido ele.

Ministério Público
: E quando você chegou lá no local, o que é que você encontrou?

Informante
:
Eu encontrei ele já na parte de fora da casa com algumas pessoas, bem abalado, e então a gente entrou na casa pra ver o que estava realmente acontecendo.

Ministério Público
: E o que encontraram?

Informante
: Tinham marcas de faca na cama, a casa toda quebrada, revirada. Meu avô estava bem machucado, acho que tem anexado as imagens e depois encontraram duas cápsulas
[...]
.

Ministério Público
: E o que o seu avô te relatou? Como que aconteceu esse roubo?

Informante
: Então, ele falou que tinha saído para comer, e logo quando ele chegou em casa [...]
foi abordado por dois rapazes que logo seguraram ele e começaram a agredir pedindo dinheiro.
Ele falou que não tinha e aumentaram as agressões e até que levaram ele pro quarto, trancaram ele [...], amarraram e ameaçaram com faca, e bateram de coronhada nele, aí ele falou que não tinha mais dinheiro então eles reviraram a casa.

Ministério Público
: Você não teve conhecimento de ter sido o MAICON?

Informante
: Na verdade comentaram, não em nome de MAICON, comentaram um outro nome.

Ministério Público
: O ‘Bodinho’
[alcunha de MAICON]
?

Informante
: Isso.

Ministério Público
: [...] Quem comentou?

Informante
: O pessoal lá na frente da casa, que tava lá.

Ministério Público
: E você conhece esse Maicon que é o vulgo Bodinho?

Informante
: Não conheço.

[...]

Defesa
: João, no seu depoimento na delegacia, tem uma informação de que você viu uma mulher de bicicleta que passou e essa mulher falou: “Eu sei quem cometeu o crime,
foi o Maicon, Bodinho”
.

Informante
: [...], é, na frente da casa dele.

Defesa
: Você viu quem foi essa pessoa que comentou?

Informante
: Eu não conheço quem era, eu até perguntei pra ver se o pessoal sabia, eles falaram que não sabiam o nome dela, aí não falaram mais nada, porque até então a guarnição já estava lá e eles pediram pra todo mundo sair né [...]”.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, vizinho da vítima, afirmou:

“
Ministério Público
: [...] Como que o senhor ficou sabendo a respeito desses fatos que ocorreram lá com seu Aníbal?

Testemunha
: [...] a gente mora vizinho, entendeu, bem próximo, a casa dele é na esquina e a minha casa fica do lado, mas eu não sabia o que tava acontecendo lá dentro. Ele saiu e eu fiquei lá fora, depois ele voltou, eu entrei pra dentro da minha casa também, e assim que eu saí lá fora de novo,
sentei na cadeira lá na área da minha casa, aí eu escutei um portão batendo, abrindo e fechando e vi duas pessoas saindo
, mas é tudo um terreno baldio, cheio de tranqueira né? Como a gente tem a mente poluída né, eu já pensei: ‘Devem estar fumando droga’, [...] e fiquei na minha, né?
A
í depois eu vi as vizinhas gritando que tinham machucado seu Aníbal, tinha roubado, entendeu, mas eu não sabia quem foi,
se for pra identificar a pessoa também eu não sei quem que é, eu só vi de longe.

Ministério Público
: Entendi, mas quando o senhor viu essas duas pessoas, eles estavam com o rosto coberto ou eles estavam de cara limpa, o senhor se recorda?

Testemunha
: Não, não, que eu tava de costa, né? Do jeito que ele fechou o portão de costas, né? Eu não sei se eles estavam com o rosto coberto, não posso falar nada disso aí, entendeu?

Ministério Público
: Entendi, e daí o senhor se dirigiu até a casa do seu Aníbal quando a vizinhança começou a chegar lá, que contou que ele teria sido agredido, o senhor foi até lá?

Testemunha
: Sim, fui.

Ministério Público
: E o que o senhor ficou sabendo?

Testemunha
:
Fiquei sabendo que duas pessoas tinham entrado lá dentro e tinham espancado ele lá dentro,
[...] dai eu só comuniquei a polícia que tinha visto duas pessoas saindo dali [...]

Ministério Público
: Tá, e o senhor depois ficou sabendo quem seriam essas pessoas que cometeram esse roubo lá na casa do seu Aníbal?

Testemunha
: Eu fiquei sabendo um dia depois.

[...]

Ministério Público
: Seu José, mas como que foi essa informação que falaram pro senhor?

Testemunha
: Me falaram, foi o neto, filho da Neuzinha que entrou lá dentro da casa do seu Aníbal.

Ministério Público
: [...] é isso que eu quero saber, então foi o neto da Neuzinha que falaram ao senhor?

Testemunha
: Falaram que foi o neto da Neuzinha que entraram lá dentro.

Ministério Público
: E o neto da Neuzinha o senhor sabe dizer se é o MAICON?

Testemunha
: Eu não sei, que eu não sei o nome dele.

Ministério Público
: E o seu Aníbal tava muito machucado? O senhor lembra?

Testemunha
: [...] ele me mostrou os braços, pescoço tudo machucado, roxo, onde bateu com faca [...].

Defesa
: O senhor é vizinho então ali do seu Aníbal, a casa do lado mesmo dele?

Testemunha
: É, fica em frente, eu moro na esquina, ele na outra.

Defesa
: O senhor reconhece o MAICON? Esse rapaz que tá na tela aí?

Testemunha
: Conheço, mas não tenho intimidade com ele, entendeu?

Defesa
: O senhor sabe que ele mora aí perto, é isso?
Ele mora perto de você aí, vizinho
?

Testemunha
: [...]
com certeza
.

Defesa
: Quando o senhor tava lá [...] o senhor viu duas pessoas saindo da residência, é isso?

Testemunha
: Isso [...].

Defesa
: E o senhor não conseguiu visualizar quem que eram essas pessoas?

Testemunha
: Não, não consegui não.

Defesa
: O senhor costuma ficar bastante na frente da sua residência ali?

Testemunha
: Sim, sempre à noite, na boquinha da noite umas oito horas eu fico ali.

Defesa
: E o senhor já viu o MAICON transitando ali pela rua, passando na frente da sua casa?

Testemunha
: Sim, passava ali todo dia.”

O Policial Militar, CLÓVIS MACHADO, ratificou suas declarações extrajudiciais, asseverando:

“
Ministério Público
: Foi você que atuou nesse fato envolvendo o MAICON?

Testemunha
: Foi sim, também né.

Ministério Público
: Por favor, relate pra gente como que tomou conhecimento e o que encontrou quando chegou no local dos fatos.

Testemunha
: [...] foi mais ou menos assim, ocorreu o roubo e fomos acionados.
Chegando no local lá, observamos que o senhor, a vítima, estava ainda meio desorientada, com várias lesões no rosto, por todo o corpo, desesperada, indicando pra polícia que havia sido roubado. Ele estava fora e, ao chegar na residência, encontrou dois suspeitos no local aonde foi rendido, espancado, amarrado e amordaçado
[...]. Então foi colhido o máximo de informações que a gente conseguiu no local e então iniciamos as diligências [...] de maneira ininterrupta [...]. Anteriormente a Polícia Militar e a Polícia Civil receberam várias denúncias de que o MAICON [...] depois da ‘operação hidra’, que desmantelou o crime organizado
[na região]
, ele assumiu a gerência aqui da cidade, a gerência do tráfico e que estaria recrutando pessoas pra tentar roubar uma camionete [...], o que aconteceu foi que esse senhor também tinha uma camionete na residência [...]. Segundo o que ele relatou pra nós é que [...] a camionete é automática, [...] que eles não sabiam dirigir, por isso que não a levaram [...].
Enfim, tendo essa denúncia de que o MAICON estaria recrutando pessoas na rua pra cometer o referido roubo [...] a gente iniciou diligências através de colaboradores, conversando com vizinhos, com populares que residiam no local e deram algumas características pra gente semelhante às características tanto do MAICON quanto de outro suspeito que era menor de idade conhecido como Binga, que é LUIS ESTEVÃO
[...]. Então a gente realizou algumas diligências [...] até abordá-los logo após [...] o roubo, no bar do neto. Foi abordado o MAICON, o Sombra, que é irmão do Binga, o JJ, enfim, o grupo deles que ainda restou na cidade na organização criminosa. [...]; durante a abordagem
a gente fez algumas entrevistas e o JJ acabou relatando pra nós que quem havia cometido o roubo seria o MAICON, que é o Bodinho, juntamente com o Binga
, [...] a gente fazia algumas perguntas, ia até o Binga fazia algumas perguntas, voltava para o JJ pra ver se havia contradição, pra tentar clarear essa situação tendo em vista a gravidade da situação, de espancar um senhor de idade, amordaçá-lo e amarrá-lo. [...] nisso a gente estava com a Polícia Civil, conduziram os menores até a delegacia [...] e
também foi confirmado novamente pelo JJ a questão do roubo cometido pelo MAICON
[...]
e pelo Binga
, inclusive
o JJ relatou pra nós que o MAICON havia pego a gerência do comando vermelho aqui na cidade
[...]
e que logo após o roubo eles foram curtir, pegaram parte do dinheiro e foram curtir, eles foram até Colíder buscar droga
, [...]. Eu e o [...] sargento Silveira acabamos deslocando pela rodovia [...] próximo a uma ponte já chegando na cidade, eles observaram a viatura, viraram a volta e tentaram empreender fuga [...] porém logo em seguida já foram interceptados e realizada a abordagem. [...]conduzimos os mesmos para a delegacia e lá na delegacia durante entrevista [...]
referente ao roubo
[...]
o MAICON e o Binga, foram juntos até uma região de mato que fica situada no fundo do bairro Vila Esperança
,
local esse tido como esconderijo de tráfico
, enfim,
de várias outras situação, produtos furtados, lá é uma região de mata onde eles escondem todos os flagrantes dele
,
e o MAICON
[...]

acabou apontando exatamente o local aonde estaria uma bolsa de cor preta
.
Ao ser indagado sobre o que tinha na bolsa, ele falou que tinha uma quantia de dinheiro que eles ainda haviam deixado lá, que eles só tinham pegado um tanto para ir curtir e inteirar para buscar uma droga em Colíder, e que lá taria um simulacro utilizado
,
[...]
.
Então a gente fez a vistoria, acompanhou o MAICON que ele foi lá e pegou no meio do mato essa mochila preta, realmente confirmando aquilo que ele havia falado pra gente, tinha lá um simulacro de arma de fogo, tinha uma quantia aproximada de setecentos reais, ou mais de setecentos reais, não sei exatamente, era uma quantia em dinheiro que eles haviam subtraído do senhor, bem como outros pertences, perfumes
,
inclusive a bolsa preta, e segundo eles haviam jogado lá,
pra assim que abaixasse a poeira eles iam resgatar os pertences e o dinheiro, aquilo que eles conseguiram subtrair durante o assalto
[...]

Ministério Público
:
Você se recorda se esses bens encontrados dentro dessa mochila, os perfumes, e tal, foram reconhecidos pela vítima como sendo dele
?

Testemunha
:
Sim, foram reconhecidos sim senhora
.

Ministério Público
:
E ele chegou a falar pro senhor, já que ele indicou o local que estavam esses bens,

então ele confirmou que ele teria cometido esse assalto
?

Testemunha
:
Sim, foi confirmado tanto lá na hora que ele foi indagado
,
[...]
lá na MT
[...]

ele confirmou realmente que segundo ele estava precisando de dinheiro

e confirmou
, [...]

quem ficou em poder da vítima foi o maior de idade, que foi o responsável por amarrar, amordaçar, inclusive o menor disse que não agrediu, que quem agrediu foi só o maior de idade,

enquanto um ficou com o senhor em um dos cômodos da casa, o menor saiu vasculhando e procurando pertences de valores
.

Ministério Público
: E outra coisa,
a respeito dessas munições que foram encontradas na casa do seu Aníbal
?

Testemunha
: Então,
parece que era munição de vinte e dois
, se não me falha a memória, temos informações sim que
na ‘operação hidra’, nós não conseguimos recuperar duas armas de fogo
que seria um trinta e oito, que já ido pra Sinop
e que ficou uma espingarda de pressão que ela é bloqueado, com calibre vinte e dois, a gente sabe que ainda está na rua, mas não conseguimos localizar
.

Ministério

Público
: Mas você se recorda de ter encontrado as munições?

Testemunha
: [...]
o filho da vítima acabou encontrando as munições e entregando
[...]

Ministério Público
: O Maicon ele já é conhecido da polícia?

Testemunha
; Sim, o Maicon já é conhecido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, já foi preso anteriormente tentando trazer drogas pro nosso município, uma quantia grande de entorpecente, inclusive estava na condicional e chamou a atenção nossa, como eu falei, a gente já tinha essa situação da denúncia de tráfico,
que chamou mais a atenção da polícia que ele estava querendo cometer assalto no nosso município
.

[...]

Defesa
: [...] no dia quando vocês chegaram lá no local dos fatos, teve alguma informação lá no local que seria o MAICON o responsável por esse fato ou não?

Testemunha
: [...] inicialmente quando teve o roubo a gente já acendeu uma luzinha de alerta porque
já tínhamos a informação que estava na iminência de acontecer um assalto, porque o MAICON estaria recrutando pessoas aí pra tá cometendo assalto
. [...] por Marcelândia ser uma cidade aqui, que nesse quesito de assalto não é comum, [...] a gente acabou buscando informações com populares, vizinhos pra ver como se deu [...]
e saiu sim o nome do MAICON, como um possível suspeito de ter entrado
.

Defesa
: o Senhor se recorda quem foi que disse que seria o MAICON o responsável?

Testemunha
: Então, se eu falar aqui, provavelmente em poucas horas essa pessoa vai tá morta, então eu prefiro não citar nomes, até mesmo para resguardar a segurança do vizinho que é uma pessoa idônea.

Defesa
: O senhor sabe quem foi que falou então?

Testemunha
: Sei e eu já afirmo aqui perante o juiz que eu não posso falar até mesmo porque nenhum que tá aqui na sala pode dar segurança de vida pra essa pessoa.

Defesa
: Entendi. No dia, quando vocês realizaram as diligências ali, fizeram rondas pela cidade, vocês encontraram o MAICON em algum momento?

Testemunha
: Então, a minha guarnição não, quem encontrou o MAICON [...] ele foi abordado junto com o Sombra, o Sombra é irmão do
Binga que é o que participou efetivamente do roubo
e junto com o JJ e alguns outros que estavam ali no bar do neto e que posteriormente foram visto no bar do Aricem, mas não foi a minha guarnição que abordou eles.

Defesa
: Naquele momento ali não foi decidido fazer a prisão dele nem nada do tipo?

Testemunha
: Isso, porque na realidade a gente precisava buscar elementos que realmente apontava que eles haviam participava desse roubo, como no local ali eles foram abordados [...]
com dinheiro, que a gente acredita que possa ser o dinheiro que, segundo o próprio MAICON, havia tirado da quantia subtraída da vítima
.

Defesa
: Mas a prisão só ocorreu no dia seguinte lá na estrada, né?

Testemunha
: Isso, de maneira como eu falei pro senhor, a gente, após o fato, de maneira ininterrupta, a gente realizou diligências junto com a Polícia Civil até obter êxito ali em conduzir o menor pra delegacia durante o dia e ainda antes do almoço do dia seguinte a gente conseguiu fazer a abordagem do MAICON [...].

Defesa
: Então no primeiro momento vocês encontraram o Binga junto com o JJ, né?

Testemunha
: Na realidade, o Binga, o Sombra e o JJ eles andavam vinte e quatro horas juntos.

Defesa
:
E aí o JJ afirmou pra vocês, que o Binga teria cometido esse crime com o MAICON né
?

Testemunha
:
Isso, e explicou inclusive passou que o MAICON havia deslocado junto com o Ninja até a cidade de Colíder pra buscar entorpecente
.

Defesa
: Aí vocês realizaram as diligências até encontrar o Maicon né, foi quando encontrou ele com o Ninja.

Testemunha
: Isso.

Defesa
: No momento o senhor tava junto quando encontrou o MAICON, o senhor que efetuou a prisão dele no momento?

Testemunha
: Sim, senhor.

Defesa
: O senhor conversou com ele naquele momento? Foi o senhor que conversou com ele, com o Maicon?

Testemunha
: [...] inicialmente como que eu falei eles tentaram empreender fuga [...] a gente conseguiu alcançar eles e lograr êxito em fazer a abordagem. [...] eu fui conversar com o Maicon. Em entrevista com o Maicon [...], eu já abordei várias vezes o Maicon, ele já me conhece, já dei muito conselho pra ele soltar o crime, como eu sempre falo pra ele, ele veio de uma família destruída quase inteiramente no crime e eu dei muito conselho pra ele, mas infelizmente o crime acabou captando ele, porque ele é um menino de atitude e colocou ele pra buscar droga e acabar gerenciando a cidade. Então abri a conversa com ele,
falei
: ‘
Olha, já pegamos o menor, o menor relatou que foi vocês dois que participaram, então existe algumas perguntas que eu faço pra você já sabendo a resposta’
, e
o Maicon nunca foi um menino de mentir para polícia, então ele já falou
: ‘
Perdi, perdi, então vamos lá, tá lá em tal lugar, eu passei e joguei a bolsa lá, a bolsa tá lá’
, então a gente passou na delegacia civil, pegamos o menor junto com a equipe da polícia civil e deslocamos até o local”.

A irmã e a tia do acusado, KAUANI TIDRE DA SILVA e ROSANA DE SOUZA, informaram:

“
Defesa
: Relata pra nós de uma maneira mais clara possível, o que você se lembra desse dia vinte e quatro do dois [fevereiro], que ocorreu esse fato próximo a sua residência [...]. Você estava aonde nesse dia?

KAUANI
: Nós estávamos eu e minha tia, lá no bar do aricem, aí nós fomos lá buscar o MAICON pra nós ir lá pro outro bar.

Defesa
: Você foi buscar o Maicon, que hora que foi isso?

KAUANI
: Umas sete horas.

Defesa
: Vocês foram até aonde buscar o Maicon?

KAUANI
: Lá na casa da minha mãe.

Defesa
: É perto de onde aconteceu os fatos?

KAUANI
: Isso.

Defesa
: E aí ele foi com você até o outro bar?

KAUANI
: Isso.

Defesa
: E vocês ficaram lá nesse bar, você se lembra até que horas?

KAUANI
: Até quando a polícia chegou, aí revistou ele né, minha tia achou ruim também e falou bem assim pra ele: ‘Agora só porque o moleque saiu da cadeia agora tão perseguindo ele de novo?’ Ela falou isso e o policial achou ruim.

Defesa
: A polícia já chegou questionando ele sobre esse assalto inclusive? Esse roubo?

KAUANI
: Não, não chegou falando.

Defesa
: Não falou nada, só fez uma revista nele?

KAUANI
: Isso.

Defesa
: E aí liberou ele?

KAUANI
: Isso.

Defesa
: Vocês ficaram ali no bar ainda por algum tempo ou se deslocaram logo em seguida?

KAUANI
: Sim, nós fomos embora, eu e o MAICON fomos pra casa.

Defesa
: Você e o Maicon foram embora?

KAUANI
: Isso.

Defesa
: Vocês foram de quê? Foram a pé?

KAUANI
: Isso.

Defesa
: É próximo ali o bar do local?

KAUANI
: Isso, é.

Defesa
: Aí você ficou na sua residência, você e o Maicon ficaram na sua residência durante a noite?

KAUANI
: Isso, e aí quando nós estávamos lá em casa meus irmãos perguntaram que a polícia tava na casa do seu Aníbal, aí nós vimos a polícia lá.

[...]

Juiz
: Kauani, deixa eu entender uma coisa, você falou que vocês estavam junto quando vocês viram a polícia, ele tava contigo então, o Maicon?

KAUANI
: Aham.

Juiz
: E antes disso vocês tinham ido pra um bar, é isso?

KAUANI
: Isso, aham.

Juiz
: Quanto tempo vocês teriam ficado lá?

KAUANI
: Nós ficou a base de uma meia hora, por causa que a polícia chegou, aí nós foi pra casa.

Juiz
: Uma meia hora antes disso vocês estavam lá no bar?

KAUANI
: Isso.

Juiz
: E depois disso aí, que vocês viram a polícia e tal, por acaso o Maicon foi viajar depois, como que aconteceu a situação, como que você ficou sabendo que ele acabou sendo preso?

KAUANI
: Eu fiquei sabendo só quando o Maicon chegou na cadeia.

Juiz
: Naquela noite ou no dia seguinte ele saiu de casa?

KAUANI
: Não, ficou em casa.

Juiz
: Ele ficou em casa o tempo inteiro? E como que foi pra ele ser preso então?

KAUANI
: Acho que depois cedo ele saiu.

Juiz
: E depois disso ele saiu e você não viu mais ele, só ficou sabendo quando ele foi preso então?

KAUANI
: Aham.”

“
ROSANA
: Nesse dia eu estava no bar do aricem, estava eu e minha sobrinha, aí chegou um colega meu de carro e chamou a gente para beber lá no bar do neto, aí eu falei assim: ‘Bora, mas vamos lá chamar o meu sobrinho também’, aí nós fomos lá,
pegamos o MAICON e fomos pro bar do Neto
, [...], aí chegou a polícia, acho que umas sete horas, revistando ele, revistou ele e liberou ele,
aí no outro dia eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso por causa desse roubo aí
. Eu falei: ‘Mas não tem cabimento, ele estava com nós lá no bar do neto, como que ele foi fazer esse roubo?’.

Defesa
: Você lembra mais ou menos até que horas você ficou no bar lá com o Maicon?

ROSANA
: Quase umas sete horas, aí acabou a alegria e eu fui embora pra casa, aí onde a polícia chega, acaba o clima.

Defesa
: Sete horas você foi pro bar ou você saiu do bar?

ROSANA
: Nós estávamos no aricem, estava eu e minha sobrinha, aí chegou um colega meu e chamou pra beber lá no neto [...] aí nós passamos lá de carro, pegamos o Maicon e fomos pro bar do neto, lá pras sete horas, aí [...] chegou a viatura da polícia, aí abordou até os cara que estava lá, um monte de gente lá, aí nós fomos pra casa [...]daí agora eu não sei mais o resto.

Defesa
: A senhora lembra se os policiais questionaram o Maicon sobre esse roubo?

ROSANA
: Não, só revistaram ele só, não falaram nada não.”

A sua vez, MAICON negou ter praticado os ilícitos que lhe são imputados. Confira-se:

“
Juiz
: O senhor confessa esse fato que lhe é imputado? Que é adentrar a essa residência, essas agressões, também é narrado que o senhor teria amarrado o senhor Aníbal além de ter atuado conjuntamente com esse menor no crime, o senhor confessa tudo isso?

Acusado
: Não, senhor, mesmo porque no dia eu estava no bar bebendo com a minha tia e a minha irmã, esse Machado tá querendo me jogar uma coisa que eu não fiz, só porque eu saí da cadeia. Ele acha que eu sou bandido, sou assaltante, não faço essas coisas não, eu estava tentando mudar de vida, eu estava trabalhando, pra ajudar minha família, minha mãe é sozinha, meu pai tá preso, minha irmã tá grávida.

Juiz
: Então o senhor não estava lá, estava no bar essa hora, é isso?

Acusado
: Isso, eu estava no bar.

Juiz
: E quem que estava contigo nesse bar?

Acusado
: Estava minha irmã e minha tia.

Juiz
: Você sabe que horas?

Acusado
: A minha irmã e minha tia foram lá em casa buscar eu e levaram no bar pra beber [...]. Aí chegamos lá, pegamos um litrão e chegou a polícia
e enquadrou nós, parou, perguntou do roubo: ‘Eu não sei de roubo’
[...]; minha tia até ficou brava falou: ‘Fica perseguindo meu sobrinho, acha que ele é ladrão, traficante, ele não é não, ele tá bebendo uma cerveja honestamente comigo’; aí o policial mandou minha tia calar a boca.

Juiz
:
Então eles já lhe perguntaram naquele momento sobre esse roubo ou não
?

Acusado
:
Não, perguntaram não
.

Juiz
: Do roubo eles não te perguntaram na hora então?

Acusado
: Não, senhor.

Juiz
: Mas e por que eles te abordaram então?

Acusado
: Eles me abordaram, tipo assim,
eles chegaram e falaram, aconteceu um roubo ali, foi o que aconteceu, eles não falaram que foi eu
: ‘Você sabe quem é?’, eu
falei que não sei quem é e não é eu também senhor, aí eles me liberaram
.

Juiz
: Então depois do bar vocês fizeram o quê? Vocês voltaram pra casa, como é que foi a situação?

Acusado
: Eu e minha irmã né? Minha irmã falou: ‘Maicon, vamos pra casa vai que os policias voltam e vão querer prender você’, eu falei, ‘Tá bom, vamos embora’, eu fui embora com ela.

Juiz
: Depois do bar, vocês foram embora? Você foi embora pra casa? Pra onde você foi?

Acusado
: Fui pra casa.

Juiz
: Tá, e quando vocês chegaram na casa, vocês passaram pela frente da residência do Aníbal? Me parece que você mora lá perto, é isso?

Acusado
: Sim, passamos sim.

Juiz
: E como que tava lá?

Acusado
: Tinha um monte de gente lá fora, aí tava a vizinha dele também, a Débora, aí tava esse seu José também, e tava os vizinhos lá, daí eu passei com minha irmã, e fui pra casa.

Juiz
: Mas a polícia tava lá nessa hora?

Acusado
: Tava.

Juiz
: A mesma polícia que tava conversando contigo lá no bar ou não?

Acusado
: Não, tava a civil.

Juiz
: E quem conversou contigo foram os PM?

Acusado
: Isso, os PM.

Juiz
: E como é que foi depois disso aí? Você ficou lá pela casa, você saiu pra viajar como que aconteceu de você ser preso?

Acusado
: Tipo assim, seu juiz, esse Murilo me chamou cedo, falou: ‘Maicon, vamos lá em Colíder buscar uma droga pra nós usar’, falei: ‘Não, mas será que não vamos ser preso não? Porque eu saí da cadeia agora’, aí ele falou: ‘Não, vai dar certo, qualquer coisa eu assumo tudo e daí eu falo que é pra uso’, daí tá,
eu fui com ele até Colíder, aí pegamos a droga numa boca de fumo e voltamos pra Marcelândia, chegando em Marcelândia
, nós vimos a viatura e tentamos fugir. Eu tava com medo, eles vão querer me jogar como traficante, eles alcançou nós aí eu falei: ‘Não, a droga é nossa mesmo, eu uso essa droga, seu Machado’, ele: ‘Eu não quero saber de nada não’, começou a bater na minha cara, quis espancar eu falando de roubo que eu tinha cometido [...].

Juiz
: Tá e daí depois disso eles te levaram pra delegacia, como que é que foi?

Acusado
: Nós fomos pra beira de um mato, estava os outros policiais lá e eles começou a ameaçar nós [...].

Juiz
: Esse Luís Estevão da Silva Carvalho já conhecia ele, como que é?

Acusado
: Eu conhecia ele de vista assim, seu juiz.

Juiz
: No dia ele tava contigo?

Acusado
: No dia não.

Juiz
: Você quer nos dizer mais alguma coisa aqui hoje? Essa é sua oportunidade de contar a sua versão ou conversar com a gente, então se tiver mais alguma coisa que você queira dizer pode ficar à vontade.

Acusado
: O que eu tenho pra falar com o senhor, seu juiz, que o Machado tá querendo jogar coisa que não é eu, só porque eu saí da cadeia, ele acha que eu sou bandido. [...] Como que pode isso, doutor? O cara me acusando disso, eu sou um cara trabalhador.

[...]

Ministério Público
:
Como que a polícia conseguiu encontrar essa bolsa contendo os pertences da vítima? Você chegou a informar onde essa bolsa estava escondida
?

Acusado
: Foi assim,
eu e esse Murilo fomos abordados e levaram pra delegacia, aí chegamos lá esse Machado falou que tinha um áudio falando que era eu que tinha feito o roubo
, sendo que não foi eu, aí
chegando lá ele falou que jogaram a bolsa, acho que uma bolsa preta e abriu ela e mostrou o dinheiro
[...]
e essa bolsa já tava lá na delegacia
.

Ministério Público
: Então esses pertences que foram encontrados dentro dessa bolsa, essa bolsa não lhe pertencia?
Não foi você que tinha escondido
?

Acusado
: Não, senhora,
eu não tava com essa bolsa, porque nós fomos abordados e levados pra delegacia
, chegando não
ele queria que eu falasse que a bolsa era minha
se não ele ia me matar, ‘Porque nós só vamos libertar o JJ pra colocar você’, ele falou.

[...]

Defesa
: Maicon, você conhecia o Aníbal?

Acusado
: Sim, eu conhecia, era meu vizinho, né. [...]

Defesa
: Você já foi na casa do Aníbal alguma outra vez? Ele já te chamou pra alguma coisa lá?

Acusado
: Sim, ele me chamava pra comer uma carne assada, beber uma cerveja, sempre ele gostava de mim, até que eu fiz uma calçada pra ele lá, eu sou tipo quase um pedreiro, sempre me deu conselho falou assim: ‘Solta essa droga, para de usar droga’, falei: ‘Não, seu Aníbal, tô tentando parar de usar droga’, foi assim, sempre via ele lá na frente da casa dele, sempre sentado na casa dele [...]”.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras do envolvimento de MAICON no roubo ocorrido na residência de ANÍBAL MARCOS.

Sopesando as circunstâncias da prisão dele, da subsequente apreensão da
res furtivae
em local por ele indicado, da identificação dos objetos apreendidos pela vítima, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido, MAICON limitou-se a dizer não ter participado do roubo e que não tinha conhecimento se DINAELTON e LUIS ESTEVÃO teriam sido os autores dele.

Em juízo, acrescentou que estava num bar, na companhia de sua irmã e sua tia, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Militar. Disse que os policiais o indagaram sobre os autores do roubo ocorrido na casa da vítima; contudo, após relatar não ter conhecimento sobre os fatos, foi liberado por eles. Confirmou que, no dia seguinte, se dirigiu, junto com um indivíduo chamado Murilo, à cidade de Colíder/MT para buscar droga e que, no trajeto de volta, foi abordado pela guarnição do Policial Militar CLÓVIS. Narrou que o agente de segurança está tentando lhe incriminar porque ‘
acha que o declarante é traficante e gerente das bocas
’. Por fim, afirmou que a bolsa, contendo os pertences da vítima, somente lhe foi mostrada quando estava na Delegacia de Polícia e que os policiais lhe ameaçaram de morte caso não assumisse o roubo.

O agente de segurança, CLOVIS, relatou em juízo que, logo após o roubo, uma guarnição da Polícia Militar abordou o apelante e outros indivíduos, num bar próximo à cena do crime. Asseverou que, naquela oportunidade, a testemunha DINAELTON, vulgo “JJ”, apontou MAICON e o adolescente LUIS ESTEVÃO, conhecido como “Binga”, como os autores do crime; contudo, por não possuir elementos suficientes acerca da autoria delitiva, procedeu a oitiva dos adolescentes, liberando-os logo em seguida. Acrescentou que, no dia seguinte, recebeu informações que o apelante, junto com outro indivíduo, estava se deslocando de Colíder/MT para Marcilândia/MT com drogas, razão pela qual procedeu a abordagem dele em determinado trecho da Rodovia MT-320. Declarou que, na entrevista feita com o acusado, ele confessou a autoria criminosa, conduziu e indicou para a guarnição policial o local onde estavam parte da
res furtivae
e o simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa. Por fim, relatou que a vítima reconheceu os objetos apreendidos [uma caneca personalizada e um vidro de perfume] além de uma quantia em dinheiro que lhe havia sido subtraída.

Ouvido em sede policial, DINAELTON confirmou que, em horário posterior ao roubo, estava junto com MAICON, LUIS ESTEVÃO e um indivíduo chamado Anderson no ‘Bar do Aricem’ e que eles estavam se vangloriando de ter feito ‘
uma boa mão
’, porém, não os questionou sobre o assunto e eles também não forneceram maiores informações do que se tratava. Por fim, afirmou que tomaram Coca-Cola e que foi MAICON quem pagou o refrigerante com uma nota de R$ 100,00 (cem reais).

LUIS ESTEVÃO buscou isentar a responsabilidade criminal do acusado, afirmando sua participação no roubo junto com DINAELTON. Contou que invadiram a residência da vítima por volta das 20h e subtraíram um vidro de perfume, uma caneca e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Acrescentou que portava um simulacro de arma de fogo e que, enquanto vasculhava a casa em busca de objetos de valor, DINAELTON vigiava a vítima, proferindo ameaças e a agredindo fisicamente com ‘
lapadas de faca
’. Revelou que foi DINAELTON quem planejou o roubo e que, logo após a empreitada criminosa, se dirigiu com ele, primeiro para o ‘Bar do Neto’ e depois para o ‘Bar do Aricem’.

A vítima, ANÍBAL MARCOS, declarou – nas duas fases processuais – que os réus, estando encapuzados, invadiram sua residência no período noturno e lá subtraíram seus pertences mediante emprego de violência e grave ameaça, exercida por meio de simulacro de arma de fogo e faca, além de restringirem sua liberdade. Narrou ainda que teve seus pés e mãos amarrados, sua boca tapada com um tecido, e que a ação criminosa lhe causou várias lesões corporais, atestadas por laudo pericial que instruiu o feito.

JOÃO MARCOS confirmou a narrativa do ofendido, no sentido de que o assalto foi praticado por dois indivíduos, que eles agrediram seu avô e subtraíram dinheiros e alguns objetos pessoais dele. Informou que, após o crime, estava do lado de fora da residência quando ouviu os vizinhos atribuírem a autoria do roubo à pessoa do apelante. Por fim, relatou que os policiais, durante as investigações, encontraram duas munições de calibre. 22 no interior do imóvel.

A testemunha JOSÉ FERREIRA confirmou ter visualizado, em horário próximo ao crime, duas pessoas caminhando por um terreno adjacente à residência da vítima; contudo, não lhes deu ‘
muita bola
’, pois pensou se tratar de usuários de entorpecente. Relatou que, logo depois que eles se evadiram do local, ouviu as vizinhas gritando que ANÍBAL MARCOS tinha sido roubado. Declarou ter tomado ciência por terceiros que o crime foi cometido por dois indivíduos e que eles haviam agredido bastante o ofendido. Por fim, declarou que sempre via o apelante passando nas proximidades de sua residência e da vítima, tendo em vista que moram próximos uns dos outros.

A irmã do acusado, KAUANI, afirmou que estava na companhia de uma tia no ‘Bar do Aricem’, quando decidiram buscar MAICON – na residência de sua genitora – para, juntos, irem para outro lugar. Disse que estavam em “
outro bar
” quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar. Relatou que os agentes de segurança realizaram a revista pessoal de MAICON e logo o liberaram. Acrescentou que, em razão disso, decidiram ir embora a pé – tendo em vista a proximidade de sua residência e o estabelecimento comercial – quando, no trajeto, viram a viatura e diversos policiais na residência de ANÍBAL MARCOS. Por fim, disse que, naquela oportunidade, não saiu mais de casa e que somente no dia seguinte tomou ciência que seu irmão havia sido preso.

ROSANA, tia do acusado, afirmou que estava com KAUANI no ‘Bar do Aricem’, quando um amigo apareceu e as convidou para irem para outro local. Afirmou que pediu ao seu colega que passassem na residência de sua irmã para buscar MAICON e que, todos juntos, se dirigiram ao ‘Bar do Neto’. Disse que em determinado momento uma equipe policial chegou ao local e passou a revistar seu sobrinho. Relatou que ainda questionou os policiais sobre “
tal implicância com o acusado
”, mas que eles apenas “
lhe mandaram calar a boca
”. Por fim, disse que, após o ocorrido, todos ficaram desanimados e foram para suas residências.

No que tange à participação de MAICON no crime, os elementos coligidos no caderno processual indicam seu envolvimento no roubo ocorrido na residência da vítima, sobretudo por ter conduzido os policiais militares ao local onde a
res furtivae
estava escondida.

Embora a defesa se apegue aos depoimentos das informantes KAUANI e ROSANA como provas do álibi construído em favor do acusado, as palavras delas encontram-se isoladas dos autos, não tendo respaldo probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Não por outra razão que o agente buscou adaptar sua versão com as declarações por elas prestadas, com o nítido propósito de isentá-lo de sua responsabilidade criminal; contudo, as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos, foram consideradas na sentença, cujos argumentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...] O acusado se contradiz em seu depoimento, em um momento diz que após a abordagem foi levado pelos policiais até o mato para buscar a bolsa preta, e em outro momento que quando abordado foi direto para a delegacia e que a bolsa já estava lá, a infirmar suas declarações.

[...] vê-se que o depoimento do Policial Militar Clóvis Machado está em consonância com o interrogatório do acusado quanto à forma de investigação e à atribuição da autoria, em que pese a negativa pelo réu e a imputação ao agente policial de ter-lhe batido na cabeça e ameaçado para que confessasse, alegações de abuso essas que em nenhum momento foram comprovadas, haja vista que o exame de corpo de delito realizado no réu e no menor Luis Estevão da Silva Carvalho, no momento da prisão, concluiu pela ausência de lesões corporais em ambos.

[...] a testemunha Dinaelton dos Santos Lopes, vulgo JJ, foi separado de Luís Estevão, para que um não ouvisse a fala do outro, e Dinaelton apontou Maicon e Luís Estevão como autores do assalto. Note-se que o pagamento do refrigerante foi realizado com uma nota de R$ 100,00 (cem reais), indicando relação com o dinheiro apreendido na mata.

[...] o infante Luís Estevão da Silva Carvalho assumiu a autoria ato infracional equiparado a roubo, mas apontou Dinaelton, vulgo JJ, como seu comparsa, isentando o acusado Maicon do fato criminoso. É de se observar, contudo, que, após o roubo, foram para o Bar do Neto e depois do Aricem, mesmos locais que o acusado afirmou ter ido com sua irmã e tia.

[...] o modus operandi narrado pelo infante Luis Estevão condiz exatamente com os fatos trazidos pelos policiais militares, pela vítima e demais testemunhas. Apesar de Luis Estevão assumir a autoria do delito e isentar o acusado Maicon, tal fato não encontra respaldo nas provas coligidas nos autos. Ademais, os bens roubados foram encontrados [...] escondidos em uma bolsa preta, no matagal
[por ele indicado]
, gerando presunção de responsabilidade, o que não foi idoneamente afastado pelo acusado, que, apesar de suas alegações, nada provou.

[...] nesse contexto, diante de todo o arcabouço probatório, do qual se verifica a confirmação da autoria pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, tendo a res furtiva sido encontrada/indicada pelo acusado e sua propriedade reconhecida pela vítima, comprovada está a autoria delitiva do crime de roubo”
(doc. digital n. 140437729).

Como se vê, as contradições existentes no depoimento do apelante e nas declarações das testemunhas de defesa, além de fragilizar a negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas e da vítima, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras delas possuírem valor probatório diferenciado – notadamente em razão do contato próximo com os agentes –, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a
jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação do apelante pelo crime de
roubo majorado
.

Noutro giro, em relação ao crime de
porte ilegal de munições
, a absolvição é medida impositiva.

Das provas coligidas nos autos, é possível inferir que foi localizado, no interior da residência da vítima, 2 (duas) munições intactas de calibre .22; e, em momento posterior, um simulacro de arma de fogo [no formato de pistola], escondido em um matagal indicado pelo apelante.

O neto do ofendido revelou que, após o roubo, enquanto vasculhava a residência de seu avô, conseguiu localizar as munições e as entregou para os policiais civis responsáveis pelas investigações.

O policial militar, CLÓVIS, também confirmou que JOÃO MARCOS encontrou as munições no chão da casa da vítima e que, ao que tudo indica, elas foram deixadas na cena do crime pelo apelante e seu comparsa.

ANÍBAL MARCOS, quando auscultado em juízo, foi enfático em ressaltar que não possui nenhum artefato bélico guardado no interior de sua residência. Além disso, acredita que os projéteis tenham caído da réplica da pistola, no momento que era agredido pelos assaltantes com o simulacro.

Como se vê, a conduta do réu enquadra-se no tipo penal previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, classificando-se como ilícito de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida.

Contudo, os Tribunais Superiores têm reconhecido que a
posse ínfima de quantidade de munição
,
desacompanhada de arma de fogo
é fato materialmente atípico, uma vez que não representa risco à incolumidade pública, o que se amolda,
primo oculi
, ao caso em tela, porquanto apreendidas 2 (duas) munições calibre. 22, apenas.

Considerando o contexto fático em que foram localizadas as munições e, apesar da utilização de simulacro de arma de fogo, não há se falar que o artefato seja capaz de deflagrá-las, sobretudo porque não foi submetido a exame de balística.

Ao reverso disso, a potencialidade lesiva está presumida nas declarações dos agentes de segurança que afirmaram ser comumente possível a adaptação de simulacros para efetuar disparos com munições de calibre .22; contudo, não há nos autos
nenhuma prova pericial
para
atestar ser o armamento apto para deflagrar os projéteis apreendidos
.

Não por outra razão que, limitando-se a imputação à apreensão das munições, entendo cabível, neste particular, o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APREENSÃO DE 5 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMAS APTAS AO DISPARO
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Paciente denunciado como incurso no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (
4 munições, calibre 9 mm, e uma munição .40, todas de uso restrito, além de um simulacro de arma de fogo
).
A jurisprudência desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendimento no sentido de que se aplica o princípio da insignificância a casos em que é mínima a quantidade de munição apreendida (Lei n. 10.826/2003), somada à ausência de artefato apto ao disparo
. Tal posicionamento tem sido aplicado inclusive para a hipótese de munição de uso restrito. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento da Ação Penal n. 15011713220188260536 - 4ª Vara/Foro de Cubatão/SP”
(HC n. 469.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

A corroborar, colho precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] APREENSÕES DE COCAÍNA [56,72G], BALANÇA DE PRECISÃO E
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - RESIDÊNCIA DO APELANTE
[...]
MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ - ABSOLVIÇÃO
[...]
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
. [...] O STJ tem admitido a incidência do princípio da insignificância “quando se tratar de
posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC nº 440.820/RS) [...]”
(N.U 0000482-43.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Desse modo, notadamente em razão de sua absolvição, passo à readequação da dosimetria.

No que tange ao crime de
roubo majorado
não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Na primeira fase, o juiz considerou
uma única
circunstância judicial desfavorável [“
consequências
” do crime] – tendo em vista o exacerbado abalo psicológico sofrido pela vítima, devidamente comprovado pelas provas produzidas em juízo –, fixando a pena basilar em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à dosimetria, compensou a agravante da
reincidência
com a atenuante da
menoridade relativa
, e recrudesceu a pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da agravante do
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
[tendo em vista que a vítima possuía mais de 75 (setenta e cinco) anos de idade], encontrando a reprimenda intermediária de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na fase derradeira, reconheceu a incidência de 3 (três) causas de aumento de pena [ref. aos incisos II, V e VII §2º do artigo 157, do Código Penal] e fundamentou – de forma concreta e idônea – o recrudescimento da reprimenda em 3/8 (três oitavos), nos termos da Súmula 443, do STJ, conforme se verifica deste excerto da sentença:

“O crime em análise foi cometido com extrema violência, contra pessoa idosa, que possuía, na data do fato, 75 (setenta e cinco) anos de idade, sendo amarrado pelos assaltantes. O acusado, valendo-se do concurso de um menor de 18 (dezoito) anos de idade como fator determinante para surpreender a vítima e lograr êxito na empreitada criminosa (art.157, §2º, II, do Código Penal), colocou a vítima em seu quarto, deitado em sua cama, sendo-lhe desferidos golpes com o cabo da faca em seu corpo (conforme depoimento do menor), bem como facadas no colchão (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), sendo o idoso constantemente ameaçado e agredido pelo acusado, enquanto o menor revirava a casa em busca de bens de valor. O roubo durou cerca de 40 (quarenta minutos) e, durante esse tempo, a vítima foi deixada amarrada e trancada em seu quarto, impedindo-a de pedir ajuda às autoridades competentes (art. 157, §2º, V, do Código Penal). Como se vê, o roubo em questão teve reflexos bem maiores na esfera de segurança e tranquilidade da vítima, deixando-a com sequelas físicas, pelo uso da arma branca e restrição de sua liberdade, sofrendo frequente ameaça no decorrer do assalto perpetrado pelos dois assaltantes, merecendo ter sua pena aumentada nessa fase”
(doc. digital n. 140437729).

Assim, conservo a reprimenda definitiva para o crime de
roubo majorado
em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Também não há qualquer ajuste a ser realizado na pena corpórea do crime de
corrupção de menores
, haja vista sequer ter sido o ilícito objeto de irresignação defensiva, devendo ser mantida no seu patamar mínimo, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Embora na sentença condenatória, o juízo singular tenha se valido do concurso formal de crimes, com a absolvição do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, o somatório das reprimendas será mais favorável ao réu, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Demonstro:

1) Pena do crime de
roubo majorado
: 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

2) Pena do crime de
corrupção de menores
: 1 (um) ano de reclusão.

3) Regra do
concurso formal
: [
acréscimo de 1/6 para o crime mais grave
]: 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa..

4) Regra do
concurso material benéfico
[
somatório
]:
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Portanto, a pena definitiva fixada em favor de
MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA
é de
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de readequação do valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Sobre o tema, trago precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No caso
sub examine
, o advogado Elison Luiz Ribeiro da Silva (OAB/MT – 28.199/O) foi nomeado para promover a defesa do acusado, tendo em vista a impossibilidade de ele ser assistido pela Defensoria Pública Estadual (doc. digital n. 140432283).

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em 18-4-2022, e, desde então, o profissional acompanhou o réu em todos os atos processuais e, após a prolação da sentença, interpôs o presente recurso de apelação.

Nesse contexto, entendo que o valor estabelecido na sentença [5 URH] não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque não guarda correlação com o grau de zelo do profissional e do trabalho desenvolvido, razão pela qual majoro os respectivos honorários
para 8 UHR
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver
MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA
do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, conservando a condenação pelos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, ficando a pena definitiva fixada em
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime fechado, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e também para
majorar
os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo para
8 (oito) URH
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022